Tribunal: TJSP
Processo: 1007499-92.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Responsabilidade Civil. Alegado erro judiciário. Abandono da defesa em ação criminal. Imposição da multa do art. 265 do Código de Processo Penal. Exegese que se faz. Comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil -OAB-. Arquivamento sumário, sem publicidade. Indenização por danos morais. Descabimento. Recurso desprovido.